Tribunal: TJDFT
Processo: 0732028-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732028-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GISELLE DE BARROS GUIMARAES, WALDIR GOMES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: SONIA MARIA DA SILVA, MAURILIO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. ART. 476. DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o inadimplemento das obrigações relativas ao negócio jurídico de compra e venda supostamente celebrado entre autores e réus. 2. A comprovação, de modo satisfatório, da natureza do negócio jurídico celebrado pelas partes exige acervo probatório suficientemente robusto. 2.1. No caso em deslinde os elementos probatórios trazidos aos autos não comprovam as alegações articuladas pelos autores no sentido de que foi celebrado o aludido negócio de compra e venda da unidade construída na parte inferior do imóvel, pois não há notícia de que o referido bem tenha sido desmembrado em unidades autônomas, nem, tampouco, que se trate da hipótese prevista nos artigos 1510 A a 15010 D, do Código Civil. 3. Ademais, o art. 476 do Código Civil prevê que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 3.1. Ainda que os recorrentes tivessem comprovado a celebração do negócio jurídico de compra e venda, teria ocorrido o inadimplemento da obrigação, pois deixaram de concluir a construção das unidades autônomas oferecidas como contraprestação. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 20 e seguintes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942); 311, 489, 1009 e seguintes, todos do Código de Processo Civil; bem como 5o, § 4o, 60 e 93, todos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrarem de maneira clara como tais dispositivos teriam sido ofendidos. Apontam a ocorrência de enriquecimento sem causa da parte recorrida e defendem a validade do negócio jurídico discutido nos autos. Em adição, apontam, ainda, ofensa à Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Poder e Autoridade), sem particularizarem qualquer artigo que supostamente teria sido desrespeitado. Fundamentam o apelo especial também na alínea “b” do permissivo constitucional, deixando de apontar qualquer ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Requerem a concessão de tutela de evidência, nada obstante não tenham especificado qual tutela haveria de ser concedida. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Por fim, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bráulio de Brito Júnior (OAB/BA 28.751). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Albert Rabêlo Limoeiro (OAB/DF 21.718) e André Davis Almeida (OAB/DF 25.373). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, ante a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Em primeiro lugar, pois a parte recorrente não logrou demonstrar de que maneira os artigos de lei federal elencados teriam sido ofendidos. Nesse passo, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. (...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) (g.n.). De igual teor, “aplica-se o teor da Súmula 284 do STF, tendo em vista que a parte recorrente não desenvolveu, em suas razões de Recurso Especial, argumentos para demonstrar de que modo tais dispositivos teriam sido violados.” (AgInt no AREsp n. 167.563/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023). E também “A mera transcrição acrítica de dispositivos legais tidos por violados, sem nenhuma exposição de fundamentação clara e persuasiva que pudesse conduzir à conclusão pela efetiva violação das normas invocadas, impede o conhecimento do recurso especial, pela incidência do entendimento consolidado na Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).” (REsp n. 2.059.559/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023). Em segundo lugar, porque “A indicação, de forma genérica, da existência de violação de lei federal em razão do uso da expressão "e seguintes", sem particularização dos dispositivos e incisos que teriam sido especificamente contrariados, revela deficiência da fundamentação recursal e atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Em terceiro ponto, pois “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente". Óbice da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.267.045/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Em quarto lugar, “Embora a parte recorrente tenha fundamentado o recurso na alínea 'b' do permissivo constitucional, não apontou, com precisão, que ato de governo local contestado em face de lei federal teria sido julgado válido pelo Tribunal a quo. Aplicação da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 722.452/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Outrossim, “O cabimento do recurso especial pela alínea 'b' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal pressupõe que haja a Corte de origem homenageado ato de governo local em detrimento da legislação federal. Inexistente tal fato, impossível viabilizar o processamento do recurso. É a hipótese dos autos, em que em nenhum momento ocorreu tal situação.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.354/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa a artigos da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009